Tribunal: TJDFT
Processo: 0710087-49.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0710087-49.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRENTE: DOUGLAS GUTEMBERG DA SILVA COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - IESB D E C I S Ã O Cuida-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pela Defesa de Douglas Gutemberg da Silva Costa contra a decisão que pronunciou o réu como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil), nos autos da ação penal no. 0710087-49.2021.8.07.0007, em curso perante o Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Taguatinga (ID 42064696). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ofereceu denúncia contra Douglas Gutemberg da Silva Costa pela prática do crime do artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil), narrando os fatos nos seguintes termos (ID 42064456): “[...] No dia 24 de abril de 2021, por volta das 04h20, na QNM 34, Conjunto B2, em frente ao Lote 13, via pública, Taguatinga/DF, DOUGLAS GUTEMBERG DA SILVA COSTA, vulgo “Galeguinho”, de maneira livre, consciente e com inequívoca vontade de matar, desferiu golpes de faca em Henry Gonçalves Carneiro, causando nele as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito no 16068/21 (ID n. 98271620). O homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade de DOUGLAS, tendo em vista que a vítima, que não foi atingida em órgão letal, o que possibilitou que ela recebesse socorro médico; conseguiu correr e se esquivar do ataque. O crime foi praticado por motivo fútil, qual seja uma discussão banal, por ciúmes, em meio a uma festa familiar, causa ínfima em face do mal perpetrado. Nas condições de tempo e local acima descritas, a vítima, o denunciado e a namorada do denunciado, estavam em uma festa quando DOUGLAS e a vítima, iniciaram uma discussão por motivos de ciúmes. DOUGLAS se sentiu enciumado do contato da vítima com a namorada dele. Durante a discussão, DOUGLAS desferiu golpes de faca que alvejaram a vítima. Mesmo atingida, a vítima conseguiu correr e se esquivar do ataque, sendo socorrida ao hospital onde recebeu atendimento médico e sobreviveu, enquanto DOUGLAS fugiu do local. [...]” Encerrada a instrução, sobreveio decisão que pronunciou o ora recorrente como incurso no artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil). Foi negado ao acusado o direito de recorrer em liberdade (ID 42064696). É o relatório. Fixadas essas balizas, passo ao reexame da necessidade de manutenção da prisão cautelar do recorrente, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n.o 6.581 (relator: Ministro Edson Fachin; relator para acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 9/3/2022, DJe 3/5/2022). Registre-se, de início, que a novel disposição do artigo 316 do Código Penal veio corroborar o entendimento de que a prisão cautelar, por ostentar natureza rebus sic stantibus, é passível de revisão em caso de mudança na situação fático-jurídica do réu. No caso em tela, contudo, não houve alterações relevantes no quadro fático-jurídico do aludido recorrente capazes de justificar a revogação da cautelar pessoal. Mais enfaticamente, a situação jurídica do réu está inalterada desde o momento em que decretada a sua prisão preventiva (ID 42064471). Vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores já firmou o entendimento de que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo se, no momento da sentença, não se identificarem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se: “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Crimes do art. 217- A e do art. 217-B, c/c os arts. 226, inciso I, e 69 do Código Penal. Manutenção da sentença condenatória. Direito de recorrer em liberdade. Não cabimento. Fundamentação idônea. Gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi. Ausência de contemporaneidade. Não verificada. Réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, "[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar” (RHC no 117.243/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/12/13). 2. O Supremo Tribunal Federal considera que, quando o réu permanece preso durante toda a instrução criminal, “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC no 115.462/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). 3. Agravo regimental não provido.” (HC 210384 AgR, Relator: Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe 31/5/2022; grifo nosso). In casu, subsiste a gravidade concreta da conduta, sobretudo porque se trata de crime de tentativa de homicídio em que o recorrente, supostamente impelido por motivo de ciúmes do contato entre a sua namorada e a vítima (Henry Gonçalves Carneiro), teria esfaqueado Henry, causando-lhe lesão corporal de natureza grave e perigo de vida, havendo a necessidade de cirurgia abdominal (Laudo de Exame de Corpo de Delito no 16068/21 – Lesões Corporais indireto, ID 42064448). Evidencia-se, pois, o risco que a liberdade do apelante representa à ordem pública. Frisa-se, ademais, que o sentenciado ostenta condenações por fatos anteriores – prática de crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e falsa identidade (ID 42064459 – Pág. 1, com trânsito em julgado da condenação em 04/07/2016), e de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo e corrupção de menores (ID 42064459 – Págs. 3/5, cujo trânsito em julgado da condenação ocorreu em 23/09/2022 , pesquisa em 27/01/2023, na página eletrônica do Superior Tribunal de Justiça, https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/, relativamente ao Agravo em Recurso Especial no 1.669.498/DF) –, o que indica a sua reiteração criminosa, apta a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Por fim, destaca-se que revisão periódica da prisão, prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos iniciais, como ocorre na presente hipótese. Trata-se, portanto, de fatores que, no caso em apreço, não se esvaíram com o tempo. Diante do exposto, inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do recorrente, deve ser mantida a sua segregação cautelar, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública. Publique-se e intimem-se. Após, retornem-me imediatamente os autos em conclusão para confecção de voto. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador